Tribunal: TJPA
Processo: 0002136-40.2019.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002136-40.2019.8.14.0033

APELANTE: ALAN MAX BARBOSA TAVARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

FATO
:
Ação policial de abordagem e busca pessoal, bem como de entrada em domicílio desprovida de justa causa e/ou mandado judicial uma vez que decorrente de mera denúncia anônima; ausência de autorização de entrada na residência por qualquer morador, além de ter ocorrido na madrugada, horário constitucionalmente proibido, salvo exceções legais que não se afiguram no caso em apreço.

Tese Defensiva
: Absolvição por falta de provas.

Questão em discussão
: Analisar se há nos autos provas suficientes a subsidiar o édito condenatório.

Razões de decidir
: Da análise do que consta nos autos tem-se como certa a ausência de prova lícita a subsidiar o édito condenatório uma vez que aquelas produzidas nos autos são decorrentes de ação policial ilegal, que abordou e revistou o apelante, bem como procedeu a buscas em seu domicílio em decorrência de mera denúncia anônima e no meio da madrugada, não havendo nos autos qualquer prova do consentimento a tal proceder, restando caracterizada a nulidade das provas que subsidiaram a denúncia, inexistindo elementos aptos a caracterizar a ocorrência do crime uma vez que a denúncia anônima não é elemento suficiente a autorizar o procedimento realizado.

Ademais, foram apreendidas apenas
09 embalagens, contendo 3,483g (três gramas e quatrocentos e oitenta e três miligramas),
da droga popularmente conhecida como
maconha
, atraindo a aplicação ao caso do Tema 506 do STF.

Dispositivo e tese
: Procedente o pedido de anulação da sentença com consequente absolvição do ora apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI
;
Lei 11.343/06, art. 33,
capu
t; CPP, art. 386, II. Tema 506, do STF.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no HC: 711985 PR 2021/0395591-2, Data de Julgamento: 09/08/2022;
STF - RE: 635659 SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/06/2024; STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022; TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 20

de outubro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ALAN MAX BARBOSA TAVARES
,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná, que o condenou a cumprir pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 100 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º
,
da Lei 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes.

De acordo com a denúncia, fls. 01/03, documento de ID 23199636, em 22 de março do ano de 2019, por volta de 00hs30min, policiais militares que faziam rondas ostensiva nos bairros da cidade de Muaná receberam denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes na Estrada Pedro Ferreira, em uma área de mata.

Que os policiais realizaram diligência com o objetivo de averiguar a denúncia e ao avistarem o apelante o abordaram e realizaram revista, sendo encontrada em seu poder 09 (nove) trouxas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como
maconha
, razão pela qual o ora apelante recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pelo processamento e condenação do então réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33, da Lei 11.343/06.

À fl. 04, documento de ID 23199636, recebida a denúncia.

Às fls. 05/08, documento de ID 23199636, resposta preliminar.

Em ID 23199639, Laudo nº: 2019.01.002888-QUI, atestando se tratar da substância vulgarmente conhecida como
maconha
o conteúdo das 09 embalagens, contendo 3,483g (três gramas e quatrocentos e oitenta e três miligramas), apreendidas em poder do ora apelante.

Termo de audiência em ID 23199639, contendo os termos dos depoimentos prestados em Juízo.

Em ID 23199640, fls. 01/05, memoriais ministeriais.

Em ID 23199640, fls. 06/10, alegações finais defensiva.

Em ID 23199641, Sentença condenatória reconhecendo a procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado a cumprir pena final e definitiva de 04 ano e 02 meses de reclusão e 100 dias multa.

Em suas Razões, ID 27428987, requereu a defesa a absolvição por falta de provas, afirmando que a única testemunha ouvida nos autos, um policial militar, prestou depoimento de ouvir dizer, bem como que foi inexpressiva a quantidade de droga apreendida, aplicando-se ao caso o Tema 506 do STF, bem como a desclassificação da conduta para porte para consumo.

Em contrarrazões, ID 27428990, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer acostado em ID 28545923, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ALAN MAX BARBOSA TAVARES
,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná, que o condenou a cumprir pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 100 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º
,
da Lei 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes.

Atendidos os requisitos processuais, recebo o recurso e passo à sua análise.

Da Absolvição

Pretende o apelante que se promova sua absolvição, alegando para tanto ausência de provas aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a corroborar os termos da denúncia, além de ser ínfima a quantidade de droga supostamente encontrada.

Adianto que tenho por dar provimento ao apelo.

Da atenta análise dos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, ID 23199639, tem-se o depoimento da única testemunha da acusação, o PM Sérgio Antônio Amorim Costa, que assim afirmou:

“...que no dia do fato, por volta das 00:30 h, estava em policiamento ostensivo, recebeu uma denúncia via telefone relatando que o nacional ALAN estava comercializando entorpecente na Estrada Pedro Ferreira, escondido em uma área de mato; como já estavam monitorando e sabiam os "modus operandis" dele, foram até o local indicado na denúncia e ali montaram uma campana para observar; Alan ao sair do mato fizeram abordagem nele e o CB Amaral procedeu uma revista pessoal no meliante, onde foi encontrado em seu bolso 09 (nove) ppelotes de substancia assemelhada a maconha; na companhia de Alan foram até sua residência e procederam uma revista minuciosa pelos cômodos da casa, mas nada foi encontrado; foi dado voz de prisão ao nacional Alan e conduziram para a delegacia e o apresentaram a autoridade policial para os procedimentos de praxe... que o acusado saiu de dentro do maro sozinho quando foi abordado, mas antes já havia entrada alguém no mato supostamente para comprar a droga, mas essa pessoa não abordado; o depoente ficou distante do local da abordagem e não viu o acusado vendendo droga; quando o depoente se aproximou do local onde os outros policias havia abordado acusado, os policias já estavam na posse da droga que supostamente foi encontrada com o acusado; já era tarde da noite quando aconteceu a abordagem, e esta aconteceu na estrada Pedro Ferreira as proximidades do Conjunto Rosa Azevedo Cunha; o depoente participou da revista na casa do acusado; havia uma mulher dentro da casa, não sabe dizer se era esposa ou namorada do acusado.”

Observa-se, do relato ao norte colacionado, que a ação policial foi decorrente tão somente de denúncia anônima, pois apesar de o policial afirmar que já vinham monitorando o apelante nada foi colacionado nos autos a corroborar tal assertiva.

Ademais, afirma o agente da segurança pública que após a abordagem e revista pessoal do apelante se dirigiram à residência deste e “
lá
procederam uma revista minuciosa pelos cômodos da casa”,
porém, não tinham os policiais mandado judicial que lhes autorizasse tal proceder, restando patente a ilegalidade da ação policial e das provas dela decorrentes e, d
iante de tal quadro fático, há que ser da
do provimento ao apelo.

É certo que eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual, para que seja conhecida em sede de apelação, deve ser arguida no momento processual adequado, qual seja, em alegações finais, o que não ocorreu no caso em apreço, onde se observa, das derradeiras razões apresentadas em favor do ora apelante, ID
2742898
, a insurgência de sua defesa contra fatos outros que não a ação policial, contudo, a ilegalidade do procedimento é patente e não pode o Poder Judiciário coadunar com tal ocorrência e simplesmente a ignorar, pois assim procedendo estaria chancelando uma ação ilegal e que deve ser repudiada.

Tem-se, no caso em apreço, não só arbitrariedade na abordagem e revista pessoal do apelante, decorrente tão somente de denúncia anônima, como também a ocorrência de ofensa à inviolabilidade de domicílio, uma vez que a ação levada a termo pelos policiais militares de entrada na residência do apelante se deu sem mandado judicial e no meio da madrugada
, portanto, irregular a ação policial e as provas dela decorrentes, razão pela qual ainda que droga tenha sido encontrada em poder do apelante, cuja abordagem e revista pessoal se deu sem mandado judicial e tão somente em razão de uma denúncia anônima, dela decorrendo uma ação igualmente ilegal de busca domiciliar, não há que se falar em legalidade das provas.

Cabe ao Estado provar que a abordagem do apelante foi decorrente de justo motivo, o que não ocorreu no caso em apreço,

e de igual forma não há nos autos qualquer demonstração de que o apelante deu consentimento aos policiais para entrarem em sua residência e, se deu, que este foi livre, consciente e espontâneo, pois se a autorização não for comprovada de forma inequívoca, a entrada é considerada ilegal e as provas obtidas são nulas, principalmente em virtude do horário em que ocorreu, levando à absolvição do réu, pois o direito à inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental e no caso dos autos além da ausência de consentimento para entrada em domicílio esta ocorreu em horário proibido pela legislação,

sendo a anulação das provas e a absolvição do réu medida que se impõe uma vez que provas ilícitas não podem subsidiar uma ação penal e tampouco uma condenação.

Assim, pelo fato de a CF, art. 5º, XI, reconhecer que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, sendo dever do Estado provar a livre vontade daquele que consente, o que não se observa nos autos, tem-se que

inexiste prova firme e segura de que tenha sido franqueado o ingresso dos policiais na residência do apelante, se mostrando a ação policial eivada de ilegalidade e nulas as provas dela decorrentes desde o momento em que o abordaram, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA PERMISSÃO DO AGRAVANTE PARA INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. VALIDADE DO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADA POR MEIO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS QUANDO DO JULGAMENTO DO HC N. 608.405/PE. CONFISSÃO INFORMAL DURANTE BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DOCUMENTAL OU VISUAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CARACTERIZA FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1 . A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que "[...] a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo [...]"( HC 608.405/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021). 2. Como não ficou devidamente comprovada a legalidade do acesso direto dos agentes policiais na residência do Acusado, com quem nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal ocorrida fora da residência, não há outro caminho senão reconhecer a nulidade das provas obtidas por este meio de prova. 3. Tal nulidade, ocorrida ainda no início da fase investigatória, contaminou todas as demais provas produzidas, que são delas derivadas, impondo-se a anulação integral do processo e absolvição do Agravado, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas válidas da existência do fato. 4. Esta Corte de Justiça tem destacado a impropriedade de o Estado-juiz se valer de confissões informais para excepcionar o direito fundamental da inviolabilidade domiciliar, seja porque se trata de conduta autoincriminatória a ser vista com redobradas cautelas, seja porque acabaria por eximir o Estado de comprovar por meio idôneo (documento ou vídeo) o consentimento do morador para ingresso em sua residência. Precedentes. 5. Agravo regimental provido, a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial e, em consequência, absolver o Recorrente, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (STJ - AgRg no HC: 711985 PR 2021/0395591-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Ademais, ao definir o Tema 506, nos autos do Recurso Extraordinário nº 635.659, o STF estabeleceu que não é crime a posse de maconha para uso pessoal, sem prejuízo de sanções administrativas, como advertência e medidas educativas. A tese fixa que a posse de até 40 gramas da substância ou de seis plantas-fêmeas presume o uso pessoal, podendo tal presunção ser afastada quando outros elementos que indiquem traficância, como grande quantidade de porções, variedade de drogas ou instrumentos de venda forem encontrados, o que não se observa no caso dos autos.

Assim, por não se denotar a necessária justa causa à abordagem e revista pessoal do apelante, bem como a entrada em seu domicílio pelos policiais, decorrente tal procedimento de uma suposta denúncia anônima, não sendo esta elemento hábil à tal proceder uma vez que demanda a existência de outros elementos indicativos da prática de crime, não bastando nem mesmo que se trate de crime permanente, pois tal não configura as necessárias fundadas razões, bem como com fulcro no Tema 506, do STF, se conclui pela ausência de suporte probatório apto a sustentar uma condenação, devendo ser absolvido o apelante, como orienta a jurisprudência, veja-se:

Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11 .343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao usuário . Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas. Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes . 1. Discussão sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo) . 2. Caso em que o Tribunal não discute o tratamento legislativo do tráfico de drogas. Tal conduta é criminalizada com base em determinação constitucional (art. 5º, XLIII) . Quem comercializa, distribui e mantém em depósito drogas ilícitas pratica crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia e incide nas penas do art. 33 da Lei 11.343/2006, as quais alcançam 15 anos de prisão. 3 . Respeito às atribuições do Legislativo; cabe aos parlamentares – e a ninguém mais – decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso pessoal. Caso em que a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos incisos I e III do dispositivo, em procedimento a ser regulamentado pelo CNJ . Propósito de humanizar o tratamento dispensado por lei aos usuários, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. 4. A atribuição de natureza penal às sanções cominadas pelo art. 28 da Lei 11 .343/2006 aprofunda a estigmatização do usuário e do dependente, ofuscando as políticas de prevenção, atenção especializada e tratamento, expressamente definidas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 5. O segundo ponto abordado no recurso diz respeito à necessidade de previsão de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes, de modo a reduzir a discricionariedade das autoridades na capitulação do delito. O estado atual do sistema, caracterizado pela vagueza de conceitos jurídicos que podem importar a prisão de usuários, é incompatível com a ordem constitucional e com a própria intenção do legislador . 6. Com a edição do art. 28 da Lei 11.343/2006, pretendeu o legislador apartar a conduta do tráfico de drogas, que repercute negativamente em toda a sociedade, do porte para uso pessoal, cuja ofensividade se limita à esfera pessoal do usuário . Porém, na prática, o que se observou foi o contrário. Em vez de suavizar a punição cominada para o delito de porte de drogas para uso pessoal, os conceitos jurídicos indeterminados previstos na lei (“consumo pessoal” e “pequena quantidade”) recrudesceram o tratamento dispensado aos usuários. 7. Nota-se que, em vez de representar invasão de competência do Congresso Nacional, a fixação de parâmetros objetivos se alinha com a opção do legislador . Evita-se que disfuncionalidades do sistema de Justiça deformem o programa normativo da Lei 11.343/2006. 8. Conforme deliberado pelo Plenário, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia . A solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 9 . Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11 .343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11 .343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 11 . Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas.(STF - RE: 635659 SP, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

Assim, reconhecendo que o fato narrado não constitui crime, ante a falta de elementos aptos a o caracterizar pela nulidade das provas, que deverão ser consideradas inexistentes ante a forma ilegal de sua obtenção, bem como pela aplicação ao caso do Tema 506 do STF,
a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem e revista pessoal do apelante, bem como da entrada em domicílio pela polícia,
conduta ilícita, aplicando igualmente ao caso o Tema 506, do STF,
absolvendo
o ora apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

É o voto.

Belém/PA, 20 de outubro de 2025
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/10/2025